Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739716-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Considerando que a a majoração das astreintes, bem como a pretendida revogação do bloqueio judicial realizado no curso do processo, já se encontram judicializadas por meio do agravo de instrumento no 0738632-14.2025.8.07.0000, e, além disso, que a irresignação contra decretação de revelia parece desafiar recurso próprio, no momento processual adequado (art. 1.009, § 1o, do CPC), faculto ao agravante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator